Tribunal: TJDFT
Processo: 0796114-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. ISENÇÃO DE ITBI. REDUÇÃO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) direito da autora à devolução em dobro do valor pago pelo ITBI; e (iii) direito da autora à metade do valor pago pelas taxas cartorárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, ARE 736290 AgR, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.6.2013). A sentença foi satisfatoriamente fundamentada e não padece de nulidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. As partes firmaram contrato de prestação de serviços de consultoria em registro imobiliário em 20/10/2022 (ID 82947284), por meio do qual a ré prestou assessoria à autora para a celebração de contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, celebrado em 27/10/2022 (ID 82947282 e 82947283).
7. Segundo o artigo 176, do Código Tributário Nacional, a estipulação de benefícios e isenções fiscais depende de expressa previsão de lei isentiva, editada pelo ente tributante, e está sujeita à interpretação literal, nos termos do artigo 111, II, do CTN.
8. O contrato denunciado foi celebrado em outubro de 2022, dispondo o art. 7o, III, § 5o, da Lei Distrital no 6.466/2019, sobre os requisitos para a concessão do benefício e isenção do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos (ITBI), dentre eles, que o imóvel não possua área total superior à 60m2 e esteja localizada em zonas economicamente carentes, definidas em ato da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Não basta o enquadramento do negócio no Programa Minha Casa Minha Vida, cabendo ao contribuinte comprovar que preencheu todos os requisitos legais estabelecidos pelo ente tributante para fazer jus à isenção.
9. O contexto probatório não permite concluir que o imóvel adquirido pela autora preenche os requisitos legais para a isenção legal, independentemente do trâmite do respectivo procedimento administrativo. A isenção tributária decorre da lei e não integra as obrigações que vinculam as partes, de forma que eventual pedido de repetição do indébito deve ser formulado ao ente tributante e inexiste defeito no serviço de consultoria imobiliária prestado pela ré, a justificar a devolução do valor. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2024133, 0701014-05.2025.8.07.0010, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025.
10. No tocante à redução dos emolumentos cartorários, embora previsto o benefício nos artigos 42 e 43 da Lei no 11.977/2009, em razão do enquadramento no Programa Minha Casa Minha Vida, trata-se igualmente de vantagem de natureza legal, alheia ao contrato firmado entre as partes, de forma que o direito à restituição do valor pago a maior deve ser pleiteado perante o cartório competente (Lei no 11.977/2009, art. 44). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1912558, 0703686-20.2024.8.07.0010, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.
11. Outrossim, o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, restringe-se às características do bem e às condições contratuais, não abrangendo benefícios ou obrigações de ordem legal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça concedida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 111, II, e 176; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 7o, III, § 5o; Lei no 11.977/2009, arts. 42, 43 e 44; CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024133, 0701014-05.2025.8.07.0010, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025; Acórdão 1912558, 0703686-20.2024.8.07.0010, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 26.8.2024.